Tribunal: TJDFT
Processo: 0715972-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado e manteve a penhora dos direitos aquisitivos que o executado possui sobre imóvel localizado em Pires do Rio/GO. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se, nos autos do cumprimento de sentença, foi demonstrado que o imóvel penhorado é bem de família legal apto a estar imune aos atos expropriatórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O STJ editou o verbete de súmula n. 364 com o seguinte teor: “O conceito de impenhorabilidade de bem de família abrange também o imóvel pertencente a pessoas solteiras, separadas e viúvas”.
4. De acordo com precedentes da Corte Superior, o estado civil das pessoas que residem no imóvel não interfere diretamente na caracterização do bem de família, desde que existam vínculos familiares entre a parte e os residentes no imóvel ou, ainda, quando a cisão da unidade familiar resulta no surgimento de outras entidades familiares igualmente merecedoras de proteção legal, como é o caso dos autos.
5. Não é possível ilidir a presunção de caracterização de bem de família no caso em exame. Igualmente, não há elementos que evidenciem a incidência de qualquer das exceções elencadas no art. 3o da Lei n. 8.009/1990. Diante da impenhorabilidade decorrente da proteção ao bem de família e do direito constitucional à moradia, deve ser reformada a decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.